Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em novo julgamento, conforme o entendimento uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.874.222, não se mostra cabível a constrição em qualquer patamar, sob o risco de afrontar a dignidade da devedora e de sua família.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.